Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES.
1. A controvérsia consiste na análise da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa imposta, bem como na eventual demonstração de vícios no processo administrativo que justifiquem sua anulação.
2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 57), o PROCON-DF possui competência para aplicar sanções administrativas no exercício de seu poder de polícia, observados os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a existência de irregularidades ou ilegalidades no procedimento administrativo, o que não foi comprovado nos autos.
4. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a revisão de seu mérito, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
5. A multa aplicada observou os critérios legais e foi fixada de forma proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica da apelante, não havendo razão para sua redução ou anulação.
6. Recurso conhecido e desprovido.